Tribunal: STF
Processo: Rcl 62701
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Moisés Feltrin “em face do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO que, em decorrência da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.601/MT, cassou a aposentadoria que era paga ao reclamante por força do exercício do cargo de Governador do Estado de Mato Grosso”.
Pretende-se nesta reclamação discutir o alcance da decisão tomada por este STF na ADI 4.601/MT, assegurando que os efeitos da decisão lá prolatada não atinjam o benefício que era assegurado ao reclamante.
 Alega-se que “o que se pretende na presente reclamação, exatamente como pretendido nas mencionadas RCL 44.776/PR e RCL 45.977/MT, é a discussão sobre o alcance da declaração de inconstitucionalidade do ato normativo objeto da ação de controle, visando impedir que a inconstitucionalidade do ato prejudique os direitos que foram adquiridos de boa-fé no campo particular, mantidos e convalidados por longo lapso temporal, no caso, quase por 20 (vinte) anos.” (eDoc 15, p. 2)
O reclamante exerceu o cargo de governador de estado entre 1987 e 1991. Diz que “por força da Emenda Constitucional nº. 28 de 30 de janeiro de 1985, o reclamante foi beneficiado com o pagamento de subsídio mensal e vitalício, já que, à época, vigorava o seguinte dispositivo na Constituição do Estado de Mato Grosso: “ Os Governadores do Estado que tenham exercido o cargo em caráter permanente, assim como aqueles que os tenham substituído e que tenham assinado ato governamental, fazem jus, a título de representação, a um subsídio mensal e vitalício equivalente ao maior subsídio do Estado, calculado na forma do art. 202 da Emenda Constitucional nº 01, de 21 de dezembro de 1969, com a Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 30 de janeiro de 1985.”
 Ocorre que esse dispositivo foi revogado pela Emenda Constitucional nº 22/2003, sendo que “muito embora tenha cassado o benefício, expressamente assegurou o respeito ao direito adquirido daqueles que, como o reclamante, já recebiam o benefício anteriormente assegurado pela Constituição Estadual” (eDoc 13, p. 3)
 A OAB ajuizou a ADI 4.061 para ver declarada inconstitucional a parte final da Emenda Constitucional 22/2003.
 Eis a Ementa do decidido na ADI 4.061:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º DA LEI 4.586/1983. DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O artigo 1º da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, ao prever que deve ser “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal”, permitiu a continuidade do pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos que percebiam o benefício à época de sua extinção. 2. O direito adquirido é inoponível à Constituição quando nela se encontra interditado, posto eclipsado em alegado regime jurídico imutável, mormente quando o regime jurídico que se pretende ver preservado não encontra guarida na Constituição Federal. 3. A manutenção do pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores extrapola o poder constituinte derivado, violando o princípio federativo, além de não se compatibilizar com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. 4. O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa pública, o que se verifica no caso sub examine. 5. O princípio da igualdade veda a instituição de tratamento privilegiado sem motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à Administração Pública. Precedentes: ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/10/2007; e ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgamento em 20/09/2018. 6. O artigo 1º da Lei 4.586/1983 do Estado do Mato Grosso é direito préconstitucional, insuscetível de figurar como objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: ADI 2, Rel. Min. Paulo Brossard, Plenário, DJ de 21/11/1997; ADI 74, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 25/9/1992; e ADI 129, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 4/9/1992. 7. Ação direta parcialmente conhecida, para, nessa parte, julgar procedente o pedido, para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso e declarar que o trecho “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice governadores e substitutos constitucionais.
 
E os embargos receberam a seguinte ementa:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EXGOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. OMISSÃO. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE SE MODULAR DOS EFEITOS DA DECISÃO, PARA AFASTAR O DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1. A pensão vitalícia paga aos ex-governadores, vice governadores ou substitutos constitucionais, quando suprimida reclama a modulação quanto ao dever de ressarcimento, à luz da boa fé e da segurança jurídica. 2. O acórdão embargado deu interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, para declarar que o trecho “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vicegovernadores e substitutos constitucionais, ante o entendimento de que o princípio do direito adquirido não pode ser invocado para albergar situações ofensivas à Constituição, como, na hipótese, aos princípios federativo, republicano, da impessoalidade, da moralidade e da igualdade. 3. O direito adquirido não configura fundamento idôneo para a preservação do recebimento da referida pensão vitalícia, máxime quando baseada em previsão inconstitucional. 4. O direito adquirido à percepção de benefício distingue-se do direito à preservação patrimonial de montante já percebido, assegurado, nos termos do artigo 27 da Lei 9.868/1999, por força da segurança jurídica. 5. In casu, o caráter alimentar da vantagem remuneratória percebida de boa-fé, dada a ressalva contida na parte final do Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, com suposto fundamento constitucional, afasta o dever de ressarcimento das verbas recebidas a título de pensão mensal e vitalícia. Precedentes: ADI 4884 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Dje 08/10/2018; e ADI 3791, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje 27/08/2010. 6. Embargos de declaração providos, assentando a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos, a título de pensão vitalícia aos ex-Governadores, ex- Vice-Governadores e substitutos constitucionais do Estado do Mato Grosso, até a data da publicação do acórdão embargado.
 
Alega-se que “a pretensão de rediscussão do alcance da decisão tomada na ADI 4.601/MT encontra amparo no princípio da segurança jurídica, que assegura ao cidadão a possibilidade de confiança legítima nos atos administrativos emanados do Estado, notadamente quando o ato é prolatado com base em previsão constitucional, a exemplo da pensão concedida ao reclamante em decorrência do exercício do cargo de Governador do Estado de Mato Grosso.” (eDoc 15, p. 12)
 Requer, liminarmente, o imediato restabelecimento do subsídio e, no mérito, “a PROCEDÊNCIA da presente reclamação para assentar que a decisão tomada na ADI 4.601/MT não afeta a verba de caráter alimentar paga reclamante, ex-governador do Estado de Mato Grosso, idoso, com 81 (oitenta e um) anos de idade, assegurando a manutenção do seu pagamento, assim como de todos os valores retroativos não pagos desde novembro de 2018”
 Em 26.10.2023 determinei a instrução do feito.
O estado de Mato Grosso apresentou contestação no eDoc 42 por meio da qual:
    A)  informa haver o reclamante procedido “recentemente, à provocação da Administração Pública para restabelecer o pagamento da pensão vitalícia em razão do entendimento contido na reclamação n.º 45.977/MT, mas o processo administrativo ainda não foi objeto de apreciação. Essa provocação, inclusive, ocorreu posteriormente ao ajuizamento desta reclamação, o que permite a conclusão de que, à época deste ajuizamento, o Estado de Mato Grosso sequer tinha sido provocado para adequar o seu entendimento ao suposto entendimento fixado na reclamação n.º 45.977/MT” (eDoc 42, p. 4). Desse modo, pugna pelo não conhecimento da reclamação diante da ausência de ato praticado pela Administração Pública e também pelo fato de que eventual ato seria impugnável por mandado de segurança e não pela via da reclamação.
    B) defende, ainda que “e a cessação do pagamento do benefício ocorreu anteriormente à suposta pacificação da questão, operada no bojo da reclamação n.º 45.977/MT.” (eDoc 42, p. 4)
    C) alega que “o benefício de pensão concedido ao reclamante, inicialmente, já não continha qualquer amparo, já que a Constituição Federal não previu esse benefício e a Constituição do Estado de Mato Grosso, em 1990, também não continha qualquer previsão nesse sentido.” . Aduz que “a norma que permitia o recebimento da pensão pelo reclamante foi julgada inconstitucional. E essa norma foi editada posteriormente à vigência da Constituição Federal. Trata-se da Emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso n.º 22/2003.” (eDoc 42, p;7)

O Ministério Público Federal emitiu parecer (eDoc 47) pelo não conhecimento da reclamação, com a seguinte ementa :

“Reclamação. Ato do Governador do Estado de Mato Grosso que, com fundamento na ADI 4061, cassou a pensão vitalícia percebida pelo Reclamante, ex-governador do Estado de Mato Grosso. Reclamação manejada como substitutiva de ação mandamental. Não conhecimento. A decisão reclamada é um ato administrativo – suspensão do pagamento da pensão a ex-governador. O paradigma indicado é a decisão STF no julgamento da ADI 4061/MT. Ausência de instauração prévia de procedimento administrativo e de comunicação da decisão administrativa de cancelamento do referido benefício. Ausência de esgotamento das instâncias administrativas. Não cabimento da reclamação. Inteligência do art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006. Parecer pelo não conhecimento da Reclamação.”
 
É o relatório. Decido.

O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante(art. 103-A, § 3º, da CF).
A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
§ 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
 
Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.
Como asseverado pelo Estado do Mato Grosso, a provocação daquele estado a se manifestar sobre o restabelecimento da pensão vitalícia se deu após o ajuizamento da presente reclamação, estando ainda pendente de apreciação definitiva pela administração. Ausente, até então, ato administrativo específico objeto de insurgência na reclamação. 
Dessa forma, a discussão sobre o alcance da decisão tomada por este STF na ADI 4.601/MT para fins de manutenção de pensão, ausente provocação anterior do Estado para se manifestar sobre a questão, não constitui causa de pedir apta ao cabimento de reclamação, nos termos do ilustre parecer ministerial, do qual colho o seguinte trecho:

“... é cabível reclamação contra atos judiciais ou administrativos que contrariem ou indevidamente apliquem o entendimento firmado por esta Corte. Contudo, em relação ao ato administrativo, o uso da reclamação só será admissível após o esgotamento das vias administrativas, nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006: 
Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação.
 §1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.” ...  (grifo no original)
 
Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito:

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.”
(Rcl 48580 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107  DIVULG 01-06-2022  PUBLIC 02-06-2022)
  
Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar.
 Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2024.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente